Tribunal: TJES
Processo: 5010662-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010662-31.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO MARTINS

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO MESMO EXAME.
BIS IN IDEM
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos de execução penal, que indeferiu pedido de remição de 100 dias de pena em razão da aprovação no ENEM/2025. A impetrante sustenta a possibilidade de concessão do benefício com fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal e na Resolução CNJ nº 391/2021, alegando que a negativa baseada em
bis in idem
é indevida porque a remição anteriormente concedida decorreu da aprovação no ENEM/2024, exame distinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para impugnar decisão proferida em execução penal passível de agravo em execução; e (ii) estabelecer se é possível conceder nova remição de pena por aprovação sucessiva no ENEM, quando já houve remição anteriormente deferida em razão de aprovação no mesmo exame nacional durante a mesma execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando a controvérsia possui meio próprio de impugnação previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, consistente no agravo em execução.

4. A excepcional admissão do habeas corpus em substituição ao recurso cabível exige demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal evidente, circunstâncias não verificadas no caso.

5. A interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, em consonância com a Resolução CNJ nº 391/2021, admite a remição de pena pela aprovação no ENEM, inclusive quando os estudos são realizados de forma autônoma no ambiente prisional.

6. A finalidade da remição por estudo consiste em estimular o aprimoramento intelectual, a formação educacional e a ressocialização da pessoa privada de liberdade.

7. A concessão de remição por aprovações sucessivas no ENEM, dentro da mesma execução penal, configura duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador e contraria a finalidade ressocializadora do instituto.

8. A repetição do exame sem demonstração de progressão acadêmica ou obtenção de novo grau de escolaridade não evidencia acréscimo intelectual apto a justificar nova remição de pena.

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a concessão de nova remição por aprovações sucessivas no ENEM quando já houve benefício anteriormente reconhecido em razão de aprovação no mesmo nível educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não substitui o agravo em execução para impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A remição de pena pela aprovação no ENEM é admitida por interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391/2021, inclusive em caso de estudos autônomos realizados no cárcere.

3. É vedada a concessão de nova remição de pena por aprovações sucessivas no ENEM na mesma execução penal quando já deferido benefício anterior pelo mesmo exame e nível educacional, sob pena de
bis in idem
.

4. A mera repetição do ENEM sem evolução acadêmica não atende à finalidade ressocializadora e educacional da remição por estudo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 126, § 5º, e 197; Recomendação CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único; Resolução CNE nº 03/2010, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.06.2019; STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 03.04.2020; STJ, AgRg no HC 687.237/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 768.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 1.068.300/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2026; STJ, AgRg no HC 1.055.273/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC 1.043.703/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2025; TJES, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, j. 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de REINALDO MARTINS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº
2001186-17.2023.8.08.0035
, indeferiu o pedido de remição por aprovação junto ao ENEM/2025.

A impetrante alega, em síntese, o direito à remição de pena pela aprovação do apenado no ENEM/2025, sustentando a possibilidade de reconhecimento do benefício nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021 e do art. 126 da LEP, mesmo diante de estudo autodidata no ambiente prisional.

Aduz, ainda, ser indevida a negativa do juízo da execução sob fundamento de
bis in idem
em relação à remição já concedida pelo ENEM/2024, por se tratar de edição distinta do exame.

Diante disso, requer a concessão da remição de 100 (cem) dias de pena pela aprovação do paciente no ENEM/2025.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
20177011
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID
20201681
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de REINALDO MARTINS, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 2001186-17.2023.8.08.0035, indeferiu o pedido de remição por aprovação junto ao ENEM/2025.

A impetrante alega, em síntese, o direito à remição de pena pela aprovação do apenado no ENEM/2025, sustentando a possibilidade de reconhecimento do benefício nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021 e do art. 126 da LEP, mesmo diante de estudo autodidata no ambiente prisional.

Aduz, ainda, ser indevida a negativa do juízo da execução sob fundamento de
bis in idem
em relação à remição já concedida pelo ENEM/2024, por se tratar de edição distinta do exame.

Diante disso, requer a concessão da remição de 100 (cem) dias de pena pela aprovação do paciente no ENEM/2025.

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade pelo julgamento por decisão monocrática do Relator uma vez que “o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre no caso concreto, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade” (AgRg no HC 535845/SP, QUINTA TURMA, relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019). 2. A Corte estadual não apreciou a questão referente à detração da pena. Deixou-se de conhecer da matéria ao argumento de que “inexiste constrangimento ilegal apurável por meio desta ação constitucional, haja vista que o 'habeas corpus', por conta de seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pretensão de benefícios em execução de sentença, que exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos”. Asseverou, ainda que “a teor do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais admite-se recurso de agravo, sem efeito suspensivo, que, aliás, já foi interposto pela defesa conforme noticiado na impetração”. 3. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual” (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 687.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E APELAÇÃO. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APELO AINDA NÃO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que, se há simultânea interposição de apelação e impetração de habeas corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a decisão das questões para o recurso adequado, mormente quando sua análise reclama - como entendeu a Corte estadual - o exame do conjunto fático-probatório da ação penal. Com efeito, se mostra prematura a revisão da dosimetria da pena e do regime prisional na via do habeas corpus, quando já interposta a apelação, recurso próprio à análise das aludidas alegações, as quais dependem de análise fático-probatória, a ser realizada pelas instâncias ordinárias (AgRg no RHC n. 40.054/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/10/2014). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 494.769/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022), o que não se observa no caso em tela.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017,
in verbis
:

Art. 3º. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP.

Da leitura da exposição de motivos da Resolução supracitada, depreende-se a finalidade ressocializadora de tal dispositivo, bem como de valorização e de incentivo aos estudos pelos condenados.

Com efeito, esta Câmara já decidiu que “
embora o Enem não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017, entendo que não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social. Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que o empenho do sentenciado na dedicação aos estudos não deve ser desconsiderado, autorizando até mesmo a remição da pena pela aprovação em disciplinas no Enem, nas hipóteses em que o reeducando havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema penitenciário
” (AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000, julgado em 16/11/2022).

Assim, deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional e logra êxito em ser aprovado, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Registro o entendimento do Colendo Superior Tribunal no sentido de que “
é cabível a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio antes do encarceramento, excluído o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal
” (AgRg no HC 768.530-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 6/3/2023).

No caso em voga, depreende-se que o paciente já foi anteriormente beneficiado com a remição de 100 (cem) dias de pena em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, pretendendo, agora, o reconhecimento de nova remição com fundamento em aprovação posterior no mesmo certame, qual seja, ENEM/2025.

No entanto, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aprovação sucessiva no ENEM, no âmbito da mesma execução penal, não autoriza a concessão de novo benefício remicional, por configurar indevida duplicidade de vantagem pelo mesmo fato gerador. A Corte Superior tem assentado que a finalidade da remição por estudo é fomentar o aprimoramento intelectual e a efetiva progressão educacional do apenado, não se compatibilizando com a mera repetição de exame destinado à certificação do mesmo nível de escolaridade.

Nessa perspectiva, a realização reiterada do ENEM, sem demonstração de evolução acadêmica ou aquisição de novo grau de instrução, não evidencia acréscimo intelectual apto a justificar nova remição, sob pena de violação ao princípio que veda o
bis in idem
e de desvirtuamento da própria finalidade ressocializadora do instituto. Senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO SUCESSIVA NO ENEM. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus em que se buscava a concessão de remição de pena em razão de aprovação no Enem de 2024. 2. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da remição pela aprovação no Enem de 2024, ao fundamento de que já havia sido concedida ao apenado remição de 100 dias de pena em razão de aprovação total no Enem de 2022, entendendo configurada duplicidade de benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder nova remição de pena pela aprovação no Enem de 2024 a apenado que já obteve remição pela aprovação total no Enem de 2022, ou se tal pretensão configura duplicidade de benefício (bis in idem) na mesma execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 126, § 1º, I, da LEP prevê remição de pena por frequência escolar, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva desse dispositivo, admite remição pela aprovação - total ou parcial - no Enem, ainda que decorrente de estudos autônomos, independentemente de a conclusão do ensino médio ter ocorrido antes ou durante a execução penal. 5. No caso concreto, já houve remição de 100 dias de pena em favor do apenado em razão de sua aprovação total no Enem de 2022, fato reconhecido e homologado na execução penal, de modo que não é possível a concessão do mesmo benefício pela aprovação integral do mesmo exame, desta feita realizado no ano de 2024. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não é possível conceder remição de pena por aprovações sucessivas no Enem na mesma execução penal, por configurar duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador e contrariar a finalidade do instituto, que é estimular efetiva evolução educacional, e não a repetição de exame para mero abatimento de pena. 7. Inexistindo ilegalidade flagrante na decisão que indeferiu a nova remição, não há fundamento para concessão da ordem de ofício, impondo-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O condenado tem direito à remição de pena pela aprovação no Enem, parcial ou total, por interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal, ainda que a conclusão do ensino médio tenha ocorrido antes do início do cumprimento da pena e os estudos sejam realizados de forma autônoma durante a execução penal. 2. É vedada a concessão de nova remição de pena por aprovação sucessiva no Enem na mesma execução penal quando já deferida remição anterior pela aprovação no mesmo exame, sob pena de duplicidade de benefício (bis in idem). Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 72.283/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 16/4/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.863.149/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 20/3/2020; STJ, AgRg no HC n. 1.022.707/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 13/10/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 10/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 734.881/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022. (AgRg no HC n. 1.068.300/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÕES SUCESSIVAS NO ENEM 2023 E 2024. REMIÇÃO JÁ EFETUADA EM RELAÇÃO A 2023. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRENDIZAGEM PROGRESSIVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se consolidou "nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual" (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020.) 2. E, ainda, a "impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade, por aprovações sucessivas no ENEM" (AgRg no HC n. 734.881/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022) e, "em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo A instrução do ensino médio aprendizado de idêntico nível de escolaridade. durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido. Precedente. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 797.329/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.055.273/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO SUCESSIVA NO ENEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteia remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, após já ter sido concedida remição de pena pela aprovação no Enem de 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder remição de pena por nova aprovação no Enem, considerando que o benefício já foi homologado por aprovação anterior no mesmo exame; e (ii) saber se a realização de exames reiterados sem evolução acadêmica atende à finalidade do benefício de remição de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena por nova aprovação no Enem não pode ser concedida, pois configura duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sendo inviável nova remição por aprovações sucessivas nas mesmas matérias do exame. 4. A realização de exames reiterados, sem evolução acadêmica, não atende à finalidade do benefício de remição, que é incentivar o estudo contínuo e o acréscimo intelectual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A remição de pena por nova aprovação no Enem não pode ser concedida, pois configura duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sendo inviável nova remição por aprovações sucessivas nas mesmas matérias do exame. 2. A realização de exames reiterados sem evolução acadêmica não atende à finalidade do benefício de remição, que é incentivar o estudo contínuo e o acréscimo intelectual. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 2º; Resolução CNJ n. 391/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n. 72.283/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 16/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 759.569/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2023; STJ, REsp n. 1.863.149/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/3/2020; STJ, AgRg no HC n. 1.022.707SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 13/10/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.610/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 10/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 734.881/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022. (AgRg no HC n. 1.043.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.